Tribunal: TJMT
Processo: 1002913-63.2025.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002913-63.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CELIA PRIMO DA CUNHA DE LOURDES - CPF: 415.546.551-53 (RECORRENTE), ALISSON CHRISTIAN MAGALHAES DE LURDES - CPF: 069.733.601-81 (ADVOGADO), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1002913-63.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1002913-63.2025.8.11.0006

Recorrente:
Célia Primo da Cunha de Lourdes.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19. CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES INFECTOCONTAGIOSOS. ANEXO 14 DA NR-15. PRESUNÇÃO DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. DESNECESSIDADE DE LAUDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora estadual (técnica de enfermagem), visando à reforma da sentença que julgou improcedente pedido de pagamento da diferença de adicional de insalubridade em grau máximo durante o período pandêmico da COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Determinar se é devida à servidora a majoração do adicional de insalubridade de grau médio para grau máximo no período compreendido entre março de 2020 e dezembro de 2022, diante da natureza das atividades exercidas durante a pandemia, e se é exigível, para tanto, a apresentação de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora exerceu função típica da área da saúde, com exposição permanente a agentes biológicos, em especial no contexto da emergência sanitária da COVID-19.

4.

O Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho prevê, de forma expressa, que o trabalho com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas enseja adicional de insalubridade em grau máximo, independentemente da elaboração de laudo técnico específico, sendo suficiente a constatação da atividade desempenhada.

5.

A jurisprudência desta Turma Recursal e de outros órgãos colegiados do TJMT é firme no sentido de que, durante o período pandêmico, presume-se o direito ao adicional em grau máximo para profissionais da saúde que atuaram na linha de frente, conforme precedentes indicados.

6.

A ausência de LTCAT não afasta o direito ao pagamento da diferença, tendo em vista a natureza da atividade, a excepcionalidade do momento e os comandos das normas regulamentadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

É devida a majoração do adicional de insalubridade para grau máximo a servidor da área da saúde exposto a agentes infectocontagiosos durante a pandemia da COVID-19, nos termos do Anexo 14 da NR-15, sendo desnecessária a elaboração de laudo técnico específico diante da presunção legal de insalubridade.

Dispositivos legais citados
: NR-15, Anexo 14; Lei Complementar Estadual n.º 667/2020; CF/88, art. 7º, XXIII; CPC, art. 55; Lei 9.494/97, art. 1º-F; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º
1000212-36.2023.811.0092
, Turma Recursal Cível, Relatora: Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 29/09/2025; TJMT, Recurso Inominado n.º
1026715-08.2025.8.11.0001
, Primeira Turma Recursal, Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 05/11/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1002913-63.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1002913-63.2025.8.11.0006

Recorrente:
Célia Primo da Cunha de Lourdes.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Célia Primo da Cunha de Lourdes
.

Ação:
de Cobrança – adicional de insalubridade em grau máximo durante a pandemia da COVID-19.

Origem:

Juizado Especial de Cáceres
-MT.

Sentença (Id.

325269350
)
:
julgou improcedentes
os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
325269351
):
requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 325269358): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1002913-63.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1002913-63.2025.8.11.0006

Recorrente:
Célia Primo da Cunha de Lourdes.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Célia Primo da Cunha de Lourdes
contra a sentença proferida na presente Ação de Cobrança proposta pela recorrente
em
desfavor do
Estado de Mato Grosso,
na qual alega, em síntese, que exerce a função de técnica de enfermagem estadual e recebe adicional de insalubridade em grau médio, pugnando pelo recebimento de tal verba em seu grau máximo durante o período da pandemia da COVID-19.

DO MÉRITO

Na hipótese dos autos, de acordo com a documentação apresentada,
constata-se ser incontroverso que o cargo ocupado pela demandante (técnica em enfermagem) é classificado como profissional da saúde, com atribuições de atendimento ao público, inclusive a portadores de doenças infectocontagiosas.

Todavia, tal circunstância, por si só, não assegura o direito à percepção do adicional pleiteado em grau máximo, sendo necessária a comprovação das condições insalubres e seu grau, por meio de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), cuja elaboração é de responsabilidade do ente estatal.

No que concerne ao período pandêmico, importa destacar que, no Estado de Mato Grosso, a emergência foi declarada pelo Decreto n.º 424, de 25/03/2020, reconhecida pela Resolução n.º 6.777/2020, da Assembleia Legislativa.

Assim, ainda que não esteja presente o LTCAT, é aplicável ao caso a Norma Regulamentadora n.º 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho, que dispõe em seu Anexo 14:

"Insalubridade de grau máximo.

Trabalho ou operações em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados”.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO . RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. PERÍODO PANDÊMICO . ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. DESNECESSIDADE DE LTCAT. RECURSO PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, limitando a condenação ao pagamento de férias e terço constitucional.

A recorrente busca o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, sustentando que a ausência de Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) não pode obstar o deferimento da verba, tendo em vista o exercício de atividade de risco em hospital referência para tratamento da Covid-19 durante o período pandêmico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é exigível a apresentação de LTCAT para fins de reconhecimento do adicional de insalubridade em grau máximo no contexto da pandemia de Covid-19; (ii) definir se a atividade exercida pela reclamante, enquanto técnica em enfermagem contratada temporariamente para atuar em hospital de referência no combate à pandemia, caracteriza contato permanente com pacientes em isolamento por doença infectocontagiosa, nos termos da NR-15 .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Norma Regulamentadora nº 15, Anexo 14, estabelece que é devido o adicional de insalubridade em grau máximo a trabalhadores com contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, independentemente de comprovação por laudo técnico.

O contexto emergencial da pandemia de Covid-19, com decretação de calamidade pública estadual e municipal, torna presumida a insalubridade das atividades desenvolvidas por profissionais da saúde em hospitais de referência, como no caso da autora.

A jurisprudência consolidada da Turma Recursal Cível do TJMT reconhece que, durante o período pandêmico, é desnecessária a apresentação de LTCAT para o deferimento do adicional de insalubridade em grau máximo a servidores temporários da saúde em contato direto com pacientes contaminados .

A autora comprovou vínculo temporário com o Hospital Estadual Lousite Ferreira da Silva, referência no tratamento da Covid-19, no período entre agosto de 2020 e outubro de 2021, fazendo jus ao adicional de insalubridade de 40% sobre o salário-base recebido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É desnecessária a apresentação de LTCAT para o reconhecimento do adicional de insalubridade em grau máximo durante o período pandêmico a servidores públicos da saúde com contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas .

A atuação de técnica em enfermagem, contratada temporariamente para hospital referência no combate à Covid-19, caracteriza insalubridade em grau máximo, nos termos da NR-15, Anexo 14.

O adicional de insalubridade em grau máximo é devido mesmo na ausência de laudo técnico, quando a atividade exercida estiver diretamente relacionada ao enfrentamento da pandemia em unidade de saúde pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei 9 .494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021; NR-15, Anexo 14 (Portaria nº 3.214/78 do TEM); Decreto Estadual nº 424/2020; Lei Complementar Estadual nº 667/2020.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1013327-98 .2022.8.11.0015, Turma Recursal Cível, Rel . Sebastião de Arruda Almeida, j. 10/07/2023, DJE 14/07/2023; TJMT, Recurso Inominado nº 1013642-29.2022.8 .11.0015, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 01/04/2024, DJE 09/04/2024 .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10662628920248110001, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 14/06/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/06/2025)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA . ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO PARA GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT). RECURSO PROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por servidor público municipal ocupante do cargo de motorista de ambulância contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo da diferença salarial relativa ao adicional de insalubridade no grau máximo de 40% (quarenta por cento) sobre seu salário-base, referente ao período de março de 2020 a novembro de 2022 (pandemia da COVID-19).

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o servidor faz jus à majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo de 40% (quarenta por cento) no período da pandemia da Covid-19; e (ii) definir se a ausência de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) inviabiliza o reconhecimento do direito postulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . O adicional de insalubridade é devido aos servidores que atuam diretamente em contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, conforme previsão do Anexo 14 da Norma Regulamentadora n.º 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho, sendo desnecessária a realização de perícia técnica para comprovação da insalubridade.

4. Durante a pandemia da Covid-19, foi decretado estado de emergência e calamidade pública em diversas esferas governamentais, incluindo o município recorrente, evidenciando a exposição da servidora a agentes biológicos nocivos em grau máximo .

5. A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reconhece o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo para profissionais da saúde que atuaram no enfrentamento da pandemia, independentemente da realização de laudo técnico.

6. O pagamento retroativo do adicional de insalubridade deve ser garantido ao servidor, pois decorre da própria natureza da atividade exercida e do enquadramento normativo vigente à época dos fatos .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 . O adicional de insalubridade em grau máximo é devido a servidores da saúde que atuaram diretamente no combate à pandemia da Covid-19, independentemente da apresentação de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT).

2. O pagamento retroativo do adicional de insalubridade deve ser garantido no período em que o servidor esteve exposto a condições insalubres, com os devidos reflexos salariais.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7º, inciso XXIII; Lei n .º 9.099/1995, artigo 46; Norma Regulamentadora n.º 15 (NR-15), Anexo 14.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Constitucionalidade n .º 6.341, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j . 17/04/2020; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1013327-98.2022.8 .11.0015, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 10/07/2023 .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10002123620238110092, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 29/09/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2025)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL . RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE . MAJORAÇÃO DO GRAU MÉDIO PARA O GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO INDIVIDUAL. APLICAÇÃO DO ANEXO 14 DA NR-15. AUSÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido de majoração do adicional de insalubridade, de grau médio (20%) para grau máximo (40%), em favor de servidora técnica de enfermagem, no período da pandemia de COVID-19 . O juízo de origem reconheceu a incidência da prescrição quinquenal e determinou a atualização monetária conforme Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a majoração do adicional de insalubridade de grau médio para grau máximo aos profissionais de saúde municipais que atuaram no atendimento de pacientes durante a pandemia de COVID-19, independentemente de laudo técnico específico, sem violação à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A NR-15 do Ministério do Trabalho, em seu Anexo 14, reconhece expressamente como insalubridade em grau máximo as atividades em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como com objetos de seu uso não previamente esterilizados.

4 . A pandemia de COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde em março de 2020, configurou situação excepcional de emergência sanitária, expondo profissionais de saúde a risco biológico elevado e enquadrando suas atividades na hipótese de insalubridade máxima prevista na norma regulamentadora.

5. A exigência de laudo técnico individual é afastada em situações em que a própria norma já define o enquadramento da atividade, sendo suficiente a demonstração do exercício funcional em ambiente e condições compatíveis com o Anexo 14 da NR-15.

6 . O reconhecimento do adicional de insalubridade em grau máximo não configura aumento de vencimentos, mas aplicação da legislação vigente às condições fáticas comprovadas, inexistindo afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

7. O adicional é devido desde o início da exposição às condições insalubres durante o período pandêmico, sendo inaplicável a limitação temporal pretendida pelo ente recorrente.

8 . O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes à solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

1. É devido o adicional de insalubridade em grau máximo aos profissionais de saúde que atuaram no atendimento direto a pacientes durante a pandemia de COVID-19, nos termos do Anexo 14 da NR-15, independentemente de laudo técnico individual.

2. A majoração do adicional de insalubridade não configura aumento de vencimentos, mas aplicação da norma regulamentadora às condições fáticas excepcionais do período pandêmico .

3. O direito ao adicional de insalubridade em grau máximo subsiste desde o início da exposição às condições insalubres, enquanto perdurou a pandemia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X, e 61, § 1º, II, a; CPC, art . 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; NR-15, Anexo 14; Lei Complementar Municipal nº 152/2007, art. 22; EC nº 113/2021 .

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1013327-98.2022.8 .11.0015, Turma Recursal Única, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10/07/2023, DJE 14/07/2023; TJMT, N .U 1013642-29.2022.8.11 .0015, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 01/04/2024, DJE 09/04/2024;

TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j . 20/06/2018.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10267150820258110001, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 05/11/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/11/2025)”.

Dessa forma, desnecessária a elaboração do LTCAT, eis que a presunção de insalubridade em grau máximo decorre da própria natureza da atividade desempenhada durante o período pandêmico.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para REFORMAR a sentença de primeiro grau,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais

e
CONDENAR
o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à parte autora a diferença entre o adicional de insalubridade pago em grau médio e o adicional de insalubridade
em grau máximo, relativamente ao período da pandemia da
COVID-19
(
03/2020 a 12/2022)
,
cujos valores devem ser corrigidos pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021 e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021, observada a prescrição quinquenal e a limitação da execução ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos
.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025